Tribunal: TJSP
Processo: 2218839-89.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios. Tendo a ré CDHU dado causa ao chamamento do Município aqui excluído, deve arca com os honorários advocatícios, ora fixados em R$ 500,00, observado o disposto no artigo 85, § 2o, do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios. Tendo a ré CDHU dado causa ao chamamento do Município aqui excluído, deve arca com os honorários advocatícios, ora fixados em R$ 500,00, observado o disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Embargos de declaração acolhidos.